Tribunal: STF
Processo: RE 221201
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO (CF, art. 40, § 5º) :
INTERPRETAÇÃO.
NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 5º , DA CONST., FIRMOU-SE O ENTENDIMENTO
DO STF, A PARTIR DO MI 211, RTJ 157/411, NO SENTIDO DE QUE PARA
CONCILIAR-SE COM A PARTE INICIAL DO PRECEITO - SEGUNDO A QUAL "A
PENSÃO POR MORTE CORRESPONDERÁ À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU
PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO" - A MELHOR INTERPRETAÇÃO DE SUA PARTE
FINAL É A VINCULA O "LIMITE ESTABELECIMENTO EM LEI", QUE ALI SE PREVÊ,
NÃO AO VALOR DA PENSÃO, MAS AO DA REMUNERAÇÃO DO MORTO, QUE LHE SERVIRÁ
DE PARADIGMA INTEGRAL.